Tribunal: TJDFT
Processo: 0745932-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745932-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXODO ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME AGRAVADO: EDIFICIO RESIDENCIAL VIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de execução de contrato de prestação de serviços, deferiu a penhora sobre a renda do condomínio agravado no limite de 10% (dez por cento) de seu faturamento mensal, até a integralização do valor da execução. A agravante sustenta a necessidade de aumento do percentual a ser penhorado na receita do condomínio, ao argumento de a penhora em percentual muito baixo é ínfima perto do valor atualizado do débito. Afirma que o referido percentual frustrará a execução e levará à perpetuação da dívida. Alega que o percentual de 25% sobre as receitas do condomínio não destoa dos parâmetros utilizados na jurisprudência, permitindo ao credor o recebimento de seu crédito sem onerar o devedor e nem inviabilizar a gestão do condomínio. Esclarece a possibilidade de instituição provisória de taxas extras a serem rateadas entre os condôminos e com destinação específica de saldar a pendência financeira. Ressalta que a ação de execução tramita desde abril de 2017 e que o agravado não informou a existência de outros bens passíveis de penhora, razão pela qual defende que a penhora de seu faturamento é a única fonte capaz de solver a dívida. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Enfatiza ser necessária a fixação de penalidades para o caso de descumprimento da medida judicial em relação ao repasse mensal de percentual sobre a receita do condomínio, razão pela qual requer a fixação de multa de 10%, juros de 1% ao mês e correção monetária, bem como a aplicação da multa do artigo 77, §2o, do Código de Processo Civil. Sustenta inexistir óbice legal para que os depósitos dos valores penhorados sejam feitos diretamente na conta da agravante, sendo obrigação do agravado apenas juntas no processo os comprovantes mensais do depósito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que haja a fixação do percentual de 25% sobre a receita do agravado para o pagamento da dívida e a fixação de multa no caso de descumprimento, bem como para que os valores penhorados sejam depositados diretamente na conta da agravante. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada anteriormente deferida. Preparo regular (ID 20614794 e 20614795). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A primeira controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de aumento do percentual fixado a título de penhora do faturamento mensal do condomínio agravado. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora de 10% do faturamento mensal do agravado, por entender que o referido percentual não seria apto a causar onerosidade excessiva ao agravado e permitiria a satisfação do crédito. A agravante sustenta, em síntese, que o percentual de 10% é ínfimo e que o aumento do percentual não comprometeria a gestão do condomínio. A análise perfunctória dos autos revela que o faturamento mensal do condomínio é de R$ 72.903,18 (setenta e dois mil, novecentos e três reais e dezoito centavos) e o valor necessário para a manutenção adequada do condomínio perfaz a quantia de R$ 30.976,13 (trinta mil, novecentos e setenta e seis reais e treze centavos). Com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, entendo que o percentual de 10% fixado não se mostra adequado, uma vez que não propiciará a satisfação do crédito em tempo razoável. Além disso, o aumento da constrição do percentual de 10% para 25% da receita mensal do condomínio não inviabilizará a sua gestão, não afetará sua a operacionalidade financeira, bem como garantirá a liquidez do pagamento. Diante da inexistência de comprovação de que a penhora de 25% do faturamento mensal do condomínio agravado possa comprometer as atividades por ele desenvolvidas, mostra-se possível o aumento do percentual fixado de 10% para 25% pleiteado pela agravante. Em casos análogos, este Tribunal de Justiça assim se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - FATURAMENTO EMPRESA - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE PERCENTUAL - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - VIABILIZAÇÃO - PERCENTUAL REDUZIDO - DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora de faturamento de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito. 2. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas à Executada deve observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento. Inteligência do Art. 866, §1o, do Código de Processo civil. 3. A fixação do percentual de 50% (cinquenta por cento) dos créditos devidos por empresas tomadoras do serviço da Executada é excessivo, porquanto não observa o princípio da preservação da atividade empresarial, uma vez que presumidas as despesas com funcionários, cujos salários possuem natureza alimentar, além das inerentes ao seu próprio funcionamento, como pagamento de fornecedores, energia elétrica, água, telefone, e outros. 4. A redução da penhora ao percentual de 30% (trinta por cento) dos créditos devidos por empresas tomadoras do serviço da Devedora compatibiliza o gravame com a sua capacidade econômica de forma a assegurar a sua manutenção e propiciar a satisfação do crédito ao Exequente. 5. Recurso provido. (Acórdão 1281934, 07123951620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE 20% (VINTE POR CENTO) DO FATURAMENTO MENSAL BRUTO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 835, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "Tanto a penhora sobre dinheiro (artigo 835, I, CPC) quanto a constrição sobre percentual de faturamento de empresa (artigo 835, X, CPC), são possibilidades previstas pela legislação processual civil, recaindo a distinção sobre a prioridade (ordem preferencial) de realização da penhora" (Acórdão 1216460, 07151261920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Embora até se possa perceber redução da arrecadação da pessoa jurídica executada no ano de 2020, não se pode, pelo menos nesta sede, concluir por efetiva impossibilidade, por efetiva perda da capacidade de pagamento ao ponto de inviabilizar a execução do título executivo extrajudicial nos autos originários; também nesta sede, inviável definir o real impacto da pandemia do COVID-19 sobre suas atividades comerciais. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281735, 07131945920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AÇÃO REVISIONAL. I - A penhora sobre percentual do faturamento de empresa devedora está previsto no art. 655, inciso VII, do CPC, sendo legitima quando dentro do limite de 30% e após frustrada as demais tentativas de satisfação do débito pelo credor. (...) III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1225318, 07202594220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao pedido de aplicação de multa por descumprimento, é certo que a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça depende de má-fé na conduta do agente. Eventual descumprimento da determinação judicial não é suficiente para ensejar a aplicação automática da multa, sendo imprescindível a comprovação de que a parte possuía a intenção de prejudicar o andamento do feito. O pedido de depósito do valor penhorado diretamente na conta do agravante esbarra em expressa previsão legal[1], razão pela qual não pode ser acolhido. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para aumentar o percentual de penhora de 10% para 25%. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. (...) § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.